Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-17.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14100 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801304-17.2024.8.14.0059

APELANTE: MILTON MARIA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, na forma do art. 71 do Código Penal. Pena fixada em 02 anos, 07 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 22 dias-multa e indenização mínima.
Fatos consistem em ofensas raciais reiteradas dirigidas a vizinhos, entre julho e setembro de 2024. Sentença condenatória mantida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência probatória para a condenação;

2.

está ausente o dolo específico do crime de injúria racial;

3.

a condenação baseada na palavra das vítimas é inválida;

4.

a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova oral judicial coerente e convergente, submetida ao contraditório.

2.

Rejeitada a alegação de invalidade da palavra das vítimas. Em crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos.

3.

Rejeitada a tese de ausência de dolo específico. As expressões utilizadas pelo Apelante possuem conteúdo racial evidente e foram reiteradamente dirigidas às vítimas em razão da cor da pele, evidenciando intenção discriminatória.

4.

A existência de conflito de vizinhança não afasta o dolo. Ânimo exaltado não descaracteriza a injúria racial quando presentes elementos discriminatórios.

5.

Mantida a autoria também com base em admissão parcial do Apelante em juízo, ao reconhecer uso de expressões ofensivas.

6.

Correta a aplicação da continuidade delitiva. Presentes homogeneidade de condições de tempo, lugar e modo de execução.

7.

Dosimetria mantida.

7.1 Pena-base fixada acima do mínimo com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências).

7.2 Atenuantes reconhecidas (confissão e ter mais de 70 anos na data da sentença) e aplicadas na segunda fase, com redução efetiva da pena.

7.3 Majoração de 1/4 pela continuidade delitiva adequada (pelo menos quatro infrações).

8.

Regime inicial aberto corretamente fixado (regime aberto).

9.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantida. Pedido de
sursis
prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria e às penas substitutivas.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, é suficiente para fundamentar condenação por injúria racial.”

2.

“O conflito interpessoal não afasta o dolo específico quando presentes expressões de conteúdo racial discriminatório.”

3.

“É válida a fixação da pena-base acima do mínimo quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 65, I e III, “d”, 71; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2668854/RJ; STJ, AgRg no HC 946218/RJ; STJ, AREsp (rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2025); Súmula 659/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801304-17.2024.8.14.0059

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: MILTON MARIA DE MIRANDA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Milton Maria de Miranda contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716.89, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Houve, ainda, condenação nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, no valor de um salário-mínimo. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, entre os meses de julho e setembro de 2024, o Recorrente teria proferido reiteradas ofensas de cunho racial contra vizinhos, utilizando termos ofensivos relacionados à cor da pele, havendo referência, ainda, a condutas intimidatórias mediante o manejo de barra de ferro.

A denúncia foi recebida em 08.10.2024. (ID 34077150)

A sentença foi proferida em 14.11.2025 (ID 34077204).

Em suas razões recursais (ID 34077214), a Defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória para a condenação e ausência de dolo específico, alegando que os fatos teriam ocorrido em contexto de desavença de vizinhança e que a prova judicial estaria lastreada nos relatos das vítimas e de familiares, pugnando pela absolvição; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante, aplicação de fração mínima na continuidade delitiva, fixação de regime mais brando e substituição da pena ou concessão de
sursis
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 34077217), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório e a consistência dos relatos colhidos, bem como a adequação da resposta penal fixada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 34251147), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a condenação e os demais termos do
decisum
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, entre os meses de julho e setembro de 2024, o Recorrente teria proferido, reiteradas vezes, injúrias raciais contra seus vizinhos Izaquiel da Silva Carvalho, Geovana Helena Araújo e Rafael Maicon Souza Tavares, utilizando expressões ofensivas relacionadas à cor da pele das vítimas, tais como “
preto fedido
”, “
cobra preta
”, “
mussum
”, além de outras imputações desabonadoras.

A materialidade delitiva encontra respaldo na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inclusive no interrogatório. A autoria, por sua vez, emerge de forma convergente dos depoimentos judiciais das vítimas, os quais, analisados em conjunto, revelam coerência interna e harmonia substancial quanto ao núcleo das imputações.

A alegação defensiva de que a prova se restringe à palavra das vítimas não prospera. O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo plenamente admissível que o juízo condenatório se firme em prova oral consistente e convergente, desde que submetida ao contraditório judicial, como ocorreu na hipótese.

Os relatos de Izaquiel da Silva Carvalho, Silvia Helena Oliveira De Sousa e Rafael Maicon Souza Tavares, colhidos em audiência, descrevem a reiteração de expressões de inequívoco conteúdo racial, direcionadas às vítimas em razão de sua cor. Não se trata de mera altercação episódica, mas de repetidas ofensas com carga histórica de inferiorização, aptas a vulnerar a dignidade pessoal e coletiva dos ofendidos.

O depoimento da vítima Izaquiel apresentou coerência e estabilidade narrativa. Relatou que o Recorrente o chamava reiteradamente de “preto”, “negro”, “fedido”, “Mussum” e “Cobra Preta”, contextualizando as ofensas em episódios concretos de convivência conflituosa.

A vítima Rafael confirmou a utilização frequente da alcunha “Mussum” e outras expressões depreciativas relacionadas à cor da pele da família. Relatou também imputações desabonadoras que evidenciam contexto de hostilidade contínua.

A esposa da vítima Izaquiel, Silvia Helena Oliveira de Sousa, por sua vez, descreveu a mudança de comportamento do Recorrente, afirmando que, sem motivo algum, ele passou a dirigir ofensas raciais a Izaquiel e familiares de forma reiterada. Indicou o uso de termos como “Urubu” e “Cobra Preta”, além de declarações de conteúdo discriminatório. Sua narrativa converge com as demais quanto ao padrão reiterado das agressões verbais.

No interrogatório, o próprio Recorrente admitiu ter chamado uma das vítimas de “Mussum”. Também utilizou expressão como “raça feia” em juízo. Essas manifestações espontâneas mostram compatibilidade com a imputação de discurso depreciativo baseado em raça.

No que se refere à tese sobre a identidade de 'Capilé', tal incerteza não fragiliza a condenação, pois a prova oral foi categórica ao apontar o Recorrente como autor das ofensas às vítimas nominadas. Eventual dúvida sobre terceiros não anula a autoria dos crimes de injúria racial sobejamente demonstrados, inclusive pelas declarações espontâneas do próprio Recorrente em juízo.

A circunstância de os depoentes integrarem o mesmo núcleo familiar não compromete, por si, a validade da prova. As narrativas são convergentes quanto ao núcleo essencial dos fatos e apresentam coerência interna. A prova oral, analisada em conjunto, revela harmonia substancial suficiente para sustentar o juízo condenatório. Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça preconiza que o depoimento de pessoa presumidamente interessada no desfecho do processo não é nulo, devendo o magistrado atribuir-lhe o valor que possa merecer (STJ - AgInt no AREsp: 2668854 RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024).

A mesma Corte Superior também assenta que em crimes contra honra, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, suficiente para embasar a condenação se corroborada por outros elementos probatórios (STJ - AgRg no HC: 946218 RJ, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

É o caso dos autos.

A própria manifestação do Recorrente em interrogatório, ao admitir ter chamado uma das vítimas de “Mussum”, referindo-se na oportunidade a um dos integrantes daquele núcleo familiar como “raça feia”, consolida a certeza que o Recorrente utilizou, em face das vítimas, de termos sabidamente empregados como estereótipo depreciativo dirigidos a pessoas negras. A sentença, inclusive, registrou o uso espontâneo de expressões impregnadas de preconceito durante o ato judicial como reforço à credibilidade dos relatos das vítimas, embora não configure fato autônomo.

O contexto de desavença de vizinhança, invocado pela Defesa, não tem o condão de descaracterizar o dolo específico. O crime previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/89 exige a vontade consciente de ofender a dignidade valendo-se de elementos referentes à raça ou cor. A repetição de termos como “preto”, “negro fedido”, “cobra preta” e “mussum”, dirigidos a pessoas determinadas em razão de sua condição racial, revela precisamente essa finalidade.

A tese de ausência de
animus injuriandi
racial não encontra amparo no acervo probatório. O conflito prévio pode explicar a origem da animosidade, mas não transmuta ofensas racialmente qualificadas em meros desabafos neutros. A lei penal tutela a dignidade humana contra agressões fundadas em discriminação racial, ainda que proferidas em ambiente de litígio interpessoal. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, também preceitua que ânimos exaltados, por si só, não afasta a responsabilidade penal pelo crime de injúria racial (STJ - AREsp 00000000000002835056 MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2025).

A invocação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não se verifica. O conjunto probatório revela narrativa coesa, reiterada e convergente, apta a superar o estado de incerteza juridicamente relevante.

Assinala-se que, no que concerne à atenuante etária prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, verifica-se que foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com efetiva redução da pena intermediária, inexistindo omissão a ser suprida. O regime inicial aberto foi corretamente fixado à luz do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
final e a primariedade do Recorrente. Ademais, a pena privativa de liberdade foi regularmente substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário de
sursis
, que somente teria cabimento na ausência de substituição.

No que tange ao concurso de crimes, a sentença afastou o concurso material e reconheceu a continuidade delitiva, aplicando o artigo 71 do Código Penal, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à teoria objetivo-subjetiva. A homogeneidade das condições de tempo, lugar e modo de execução autoriza tal enquadramento, não havendo reparo a ser feito.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social e as consequências do delito.

Quanto à culpabilidade, a fundamentação assentou que o Recorrente extrapolou o grau ordinário de reprovabilidade, pois “
tentou se utilizar de forma abusiva dos meios legais, através do registro de sucessivas ocorrências policiais e representação nos demais órgão de defesa de direito (DPE, Corregedorias etc.), para prejudicar as vítimas”
. Vê-se, portanto, que a especial censura se fundamentou em elementos que extrapolam as elementares do tipo penal, na medida em que o Recorrente, paralelamente às ofensas, teria instrumentalizado mecanismos institucionais com finalidade desviada, ampliando o espectro de constrangimento imposto às vítimas.

No tocante à conduta social, o juízo sentenciante considerou o contexto reiterado de hostilidade na vizinhança, entendendo que o comportamento do Recorrente perante a comunidade revelou padrão incompatível com a convivência civilizada. Embora a conduta social deva ser aferida com cautela, a fundamentação apontou elementos concretos extraídos da instrução, não se tratando de juízo abstrato ou meramente moral.

As consequências do crime também foram valoradas negativamente, diante da informação de que as vítimas, por temor e desgaste emocional, mudaram de residência para evitar novos episódios. Tal dado extrapola o resultado típico da injúria, que ordinariamente atinge a esfera subjetiva da honra, revelando repercussão prática na esfera de liberdade e tranquilidade das vítimas. A motivação, nesse ponto, também se mostra idônea.

A pena-base foi, então, fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, a pena foi redimensionada para 02 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa. O juízo considerou, dentre outros aspectos, a idade avançada do Recorrente (maior de 70 na data da sentença), promovendo redução concreta da reprimenda.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição, aplicou-se a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, na fração de 1/4 (um quarto), por ter restado comprovado pelo menos quatro injúrias raciais, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em consonância com a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial foi fixado no aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em atenção aos requisitos legais e às circunstâncias pessoais do Recorrente, completando-se, assim, a individualização judicial da sanção de forma escalonada e fundamentada em cada uma das fases do sistema trifásico.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a condenação, bem como a dosimetria fixada, afastadas as teses de insuficiência probatória, ausência de dolo específico, nulidade por valoração exclusiva da palavra das vítimas e necessidade de redimensionamento da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026